Tribunal: TJSP
Processo: 1010640-85.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Prequestionamento – Aposentadoria de escrevente extrajudicial – Pretensão de reajuste com base no salário-mínimo – Artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 4 – Uso do IPC-FIPE – ADI no 4420/SP – Matéria tratada no acórdão embargado – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.